Tribunal: STF
Processo: Rcl 59599
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Felipe Araújo Santos, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010423-44.2022.5.03.0097), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “no Acórdão proferido pelo Juízo a quo, a Egrégia turma se manifestou contrária ao juros de mora na fase pré-judicial, em violação ao item 6 da decisão proferida por esta Corte no julgamento das ADIs 5867 e 6021 e ADCS 58 E 59, fundamentando que ‘Especificamente quanto à incidência de juros na fase pré-judicial, entende-se inexistente. Veja-se que a decisão do e. STF foi clara ao se referir apenas ao índice IPCA-e para atualização monetária, sem expressar comando específico sobre juros. Ademais, atenta leitura do § 1º do art. 39 da Lei 8177/91 indica que a disposição legal de incidência de juros de 1% refere-se a ‘débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho (....) contados do ajuizamento da reclamatória’ - hoje já contemplados pela SELIC - e não a débitos referentes à fase pré judicial. Destarte, não é o caso de se aplicar tal entendimento fora dos limites expressos da norma legal. ” 



    Ao final, requer no mérito “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória, que nos autos do processo nº 0010423-44.2022.5.03.0097, e que corre na 10ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que violou o item 6 do julgamento proferido nos ADCS 58 E 59, sendo determinada a atualização dos cálculos aplicando juros de mora na fase pré-judicial (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) equivalentes a TRD, além de correção monetária pelo IPCA-E” (Doc. 1, fls. 8).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 5/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-MG, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



     O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021)



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (Doc. 4, fl. 15):



    “Especificamente quanto à incidência de juros na fase pré-judicial, entende-se inexistente. Veja-se que a decisão do e. STF foi clara ao se referir apenas ao índice IPCA-e para atualização monetária, sem expressar comando específico sobre juros. Ademais, atenta leitura do § 1º do art. 39 da Lei 8177/91 indica que a disposição legal de incidência de juros de 1% refere-se a ‘débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho (....) contados do ajuizamento da reclamatória’ - hoje já contemplados pela SELIC - e não a débitos referentes à fase pré judicial. Destarte, não é o caso de se aplicar tal entendimento fora dos limites expressos da norma legal.



    Quanto ao caso em questão, o presente processo não possui trânsito em julgado. Enquadra-se, portanto, na hipótese disposta na modulação relativa aos processos que se encontravam sobrestados, qual seja, a imediata aplicação do entendimento da Corte Suprema. Em suma: deve haver a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação (art. 841, ‘caput’, da CLT).”



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia consiste em saber se, ao determinar, em relação à fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E sem o cômputo dos juros legais, o TRT-MG teria descumprido as diretrizes fixadas na ADC 58.



    A parte reclamante sustenta que o TRT-MG, ao não estabelecer a incidência de juros do artigo 39, caput, da Lei 8.177/91, não observou o contido na parte dispositiva da ADC 58, violando, em consequência, o entendimento vinculante da decisão proferida pelos Ministros da SUPREMA CORTE. Defende que, quanto à fase extrajudicial, deveria incidir o IPCA-E cumulado com os juros.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e apenas a SELIC na fase judicial.



    Aliás, quanto à incidência de juros na fase extrajudicial, constou no paradigma o seguinte:



    “Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, ‘caput’, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” 



    Assinalo que no julgamento conjunto dos Embargos de Declaração na ADC 58, reconheceu-se o erro material tão somente no que tange ao momento de incidência da taxa SELIC, reafirmando-se que deve ser partir do ajuizamento da demanda. Desse modo, permanece íntegro o item 6 da ementa:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). ”



     



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em desarmonia com os precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, no que se refere ao capítulo dos juros e correção monetária, e DETERMINAR que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), de modo a aplicar o IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente